Tribunal: TJMT
Processo: 0002124-11.2018.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002124-11.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Instituição de Bem de Família, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIA F M DE CARVALHO PERES - EIRELI - ME - CNPJ: 13.580.354/0001-02 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES - CPF: 009.323.141-55 (REPRESENTANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI No 9.514/1997 – IMPRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO INVÁLIDA –
CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O art. 26 da Lei no 9.514/97 possui previsão objetiva quanto à imprescindibilidade de intimação do devedor fiduciário para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante, a ser feita pessoalmente ou, excepcionalmente, quando esgotadas as tentativas de localização do devedor, após certificado que este se encontra em local incerto e não sabido, via publicação por edital. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei no 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor” (STJ - REsp 1.367.179/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/06/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002124-11.2018.8.11.0044 – Classe 198 – CNJ – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABRÍCIA FÁTIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES - EIRELI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Anulatória
” (Proc. no 2124-11.2018.811.0044 - Código 89193), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, “
não restaram evidenciadas irregularidades no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, pois as intimações para a purgação da mora foram encaminhadas aos endereços indicados na cédula de crédito bancário e, diante da não localização do devedor nos respectivos endereços, o Cartório Extrajudicial providenciou a intimação por meio de edital
” (cf. Id no 32106959).

A apelante insiste na arguição de nulidade do procedimento de consolidação extrajudicial de propriedade do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária na cédula bancária emitida em favor do réu/apelado Bradesco, uma vez que não foi validamente constituída em mora, pois, antes da intimação via edital, além de não terem sido esgotados os meios de localiza-la, sequer ocorreu alguma tentativa concreta de proceder a sua intimação pessoal ou dos avalistas.

Sustenta que a consolidação da propriedade exige a prévia intimação do devedor principal e dos avalistas para purgar a mora, de acordo com o art. 26 da Lei no 9.514/97, e prossegue dizendo que só se admite a notificação por edital quando forem esgotados todos os meios possíveis para a intimação pessoal, e que, no caso, “
inexiste nos autos qualquer certidão cartorária que comprove outra tentativa de intimação a não ser a via edital
”.

Em outra frente, alega que, “
antes da consolidação da propriedade, a dívida estava sendo negociada para pagamento cujo vencimento seria em 21/05/2018, porém, a consolidação da propriedade se deu no dia 18/05/2018, ou seja, quando o prazo para o pagamento sequer havia se encerrado
”, de modo que, sob qualquer enfoque adotado, vê-se a invalidade do procedimento questionado.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida a nulidade da citação editálicia e dos demais atos subsequentes, seja declarada a nulidade do procedimento de consolidação extrajudicial de propriedade do imóvel objeto da lide (cf. Id no 32106961 ao 32106964).

O apelado apresentou contrarrazões de Id no 32106968 e 32106969, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide circunscreve à validade do processo de consolidação extrajudicial de propriedade do imóvel registrado na matricula no 9.506 do SRI da comarca de Paranatinga-MT, que foi dado em garantia fiduciária à Cédula de Crédito Bancário no 237/790/001, emitida pela autora/apelante em favor do réu/apelado Banco Bradesco, mais especificamente, no que tange à validade da intimação por edital da devedora, ora apelante, para constitui-la em mora e possibilitar a sua purgação.

O art. 26 da Lei no 9.514/97 prescreve que:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, (...).

(...)

§ 3o.
A intimação far-se-á
pessoalmente
ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4o. Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador
encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível,
o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência
e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital
publicado durante 3 (três) dias, (...).

Como se vê, o texto legal é claro e objetivo quanto à imprescindibilidade de intimação do devedor fiduciário para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante, exigindo-se a notificação pessoal do devedor ou, excepcionalmente, quando esgotadas as tentativas de localização, e restando certificado que este se encontra em local incerto e não sabido, via publicação por edital.

A prévia notificação/intimação do devedor fiduciário constitui requisito de validade da consolidação extrajudicial de propriedade, tendo em vista, para além das consequências naturais da constituição do devedor em mora, nos casos em que não há a purgação, concretiza-se o direito do credor fiduciante de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade, independentemente de qualquer pronunciamento jurisdicional, e, diante da magnitude do direito envolvido, justifica-se o procedimento especial acima detalhado, de observância rigorosa e impreterível, sob pena de nulidade do ato.

E, partindo justamente da premissa acima delineada, o eg. STJ já decidiu que “
a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei no 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor
” (STJ - REsp 1.367.179/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/06/2014).

Vê-se, no caso, que, no dia 08.11.2017,

o Bradesco protocolizou junto ao Cartório competente o pedido de notificação pessoal da devedora para constituí-la em mora, e, subsidiariamente, caso estivesse em local incerto e não sabido, a sua intimação por edital (cf. Id no 32106480 - Pág. 6), contudo, nos documentos subsequentes, inexiste qualquer menção à tentativa de efetivação da intimação pessoal, já que o próximo documento pertinente é o recibo de pagamento já relativo à publicação do edital, datado de 23.01.2018 (cf. Id no 32106481 - Pág. 1), e a “Certidão de Decurso de Prazo para Publicação de Edital” (cf. Id no 32106481 - Pág. 2), que se refere ao decurso do prazo a partir da intimação via edital, e, embora tenha breve menção à suposta realização de diligência junto ao endereço contratual da devedora, não traz qualquer informação concreta sobre o dado informado, sendo assertiva vaga e imprecisa, não indicando a data ou quantas vezes ocorram as referidas tentativas de intimação pessoal, tampouco se ocorreram quaisquer outras diligencias a fim de localizar a devedora.

(cf. Id no 32106481 - Pág. 2)

Ressalvo, a propósito, que as datas em que o réu/apelado Bradesco indicou como as “
três diligências realizadas pelo Oficial
” para notifica pessoalmente a autora/apelante, quais sejam, 14, 15 e 16 de março de 2018, referem-se às datas de publicação do edital no jornal A Gazeta, como se infere do teor da certidão acima transcrita e do edital de intimação, datado de 06.03.2018 (cf. Id no 32106481 - Pág. 3).

Acrescento, no mais, que, mesmo se admitindo uma primeira tentativa frustrada de intimação pessoal, continuaria a ser invalida a intimação por edital, porquanto inexiste prova de que foram adotadas quaisquer diligências para a identificação do atual paradeiro da devedora, não restando caracterizada a hipótese de esgotamento de tentativas de localização da devedora, e, ainda sob essa perspectiva, não se pode falar que a devedora estava em local incerto e não sabido, inclusive inexistindo certidão do Cartório nesse sentido, o que também é formalidade exigida pela Lei no 9.514/97 como requisito de validade da intimação via edital (art. 26, §4o).

Idêntico raciocínio decisório é o professado pelo eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI 9.514/97. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Invalidade da notificação por edital realizada sem prévia tentativa de localização do devedor, no procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97. Precedentes. 2. Hipótese em que o responsável pela notificação limitou-se a deixar "avisos" no imóvel, não tendo realizado nenhuma diligência para obter informações sobre o paradeiro do mutuário. 3. Exigência de aviso de recebimento, conforme previsto no art. 26, § 3o, da Lei 9.514/97, não bastando simples "avisos" informais, sem identificação do recebedor. 4. Inocorrência da consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário. 5. Improcedência do pedido de reintegração de posse. 6. Necessidade de se evitar julgamentos conflitantes, tendo em vista a conexão com o Recurso Especial n. 1.363.405/RS. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no REsp 1363414/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. NECESSIDADE. 1. A exemplo do que ocorre nos procedimentos regidos pelo Decreto-Lei no 70/66 e pelo Decreto-Lei no 911/69, a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei no 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. 2. No caso dos autos, o próprio contrato de financiamento firmado entre as partes indicava o endereço residencial do mutuário, que foi ignorado para fins de intimação pessoal. 3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1.367.179/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/06/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA INCISO V DO ART. 485 DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI . OFENSA AO ART. 31 DO DECRETO-LEI 70/66. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO MORA. EDITAL. IRREGULARIDADE. ACÓRDÃO RESCINDIDO, EM IUDICIUM RESCINDENS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE PROSSIGA NO IUDICIUM RESCISSORIUM. PRECEDENTE. 1. A execução extrajudicial, apesar de possuir regras próprias, reconhecidamente recepcionadas pela Constituição (cf. RE 223075, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 06-11-1998) não há de ser realizada ao arrepio do devido processo legal. Conforme previsto no art. 31 do Decreto-lei no 70/66, a notificação pessoal, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, é o meio legítimo de cientificação do devedor na execução extrajudicial do imóvel hipotecado. 2. Apenas nos casos em que realizadas várias tentativas de intimação, por meio de expedição de avisos de cobrança e carta de notificação por oficial de cartório - e consequente lavratura de certidão com a constatação de que o devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido -, será válida a notificação por edital, nos termos do § 2o do art. 31 daquele Decreto-lei. 3. Verificado que o acórdão rescindendo violou dispositivo de lei e que o acórdão ora recorrido também o fez, ante a manutenção do desacerto, deve ser provido o recurso especial, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do iudicium rescissorium. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.388.674/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/04/2014)

Não comprovada a tentativa de intimação pessoal da devedora, que se encontra em lugar certo e facilmente aferível, inválida é a notificação por edital e, consequentemente, é nulo todo o procedimento de consolidação extrajudicial ora examinado.

Portanto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade do procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade do imóvel registrado na matricula no 9.506 do SRI da comarca de Paranatinga-MT, no que se refere à garantia dada à Cédula de Crédito Bancário no 237/790/001.

Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020